Tribunal: STF
Processo: HC 94888
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE PARCIAL DA 
   SENTENÇA. PRECEDENTES STF. ORDEM DENEGADA.

1. 	A presente 
   impetração visa ao reconhecimento de nulidade da sentença 
   condenatória prolatada em desfavor do paciente, sob o fundamento 
   de ausência de fundamentação na dosimetria da pena aplicada.
2. 
   	O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que nulidade 
   quanto à dosimetria da pena "não vicia inteiramente a sentença e 
   o acórdão das instâncias inferiores, mas diz respeito, apenas ao 
   critério adotado para a fixação da pena. Tudo o mais neles 
   decidido é válido, em face do princípio utile per inutile non 
   vitiatur." (HC 59.950/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 
   01.11.1982).
3. 	Habeas corpus denegado.